Tribunal: TJES
Processo: 0002221-08.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002221-08.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL SALOMAO DA CRUZ e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0002221-08.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NATIANA VIEIRA DE ALMEIDA

APELADO: RAFAEL SALOMAO DA CRUZ, ERIVAN MENDES DA CONCEICAO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas em face da sentença que condenou os apelantes pelo crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal). As penas foram fixadas em 05 anos e 04 meses de reclusão, mais 13 dias-multa, para o primeiro apelante, e 06 anos e 04 meses de reclusão, mais 70 dias-multa, para o segundo apelante, ambos em regime inicial semiaberto e condenados ao pagamento de reparação à vítima no valor de R$ 2.000,00. Os recorrentes pleiteiam a redução das penas-bases ao patamar mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão central em discussão: verificar se a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo magistrado de primeiro grau, na dosimetria da pena, foi devidamente fundamentada e se autoriza a manutenção das penas-bases acima do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O magistrado fundamenta a valoração negativa das circunstâncias do crime em elementos concretos extraídos dos autos, como o fato de o delito ter sido praticado em via pública, durante o dia, com manobras perigosas de motocicleta que colocaram em risco a vida de terceiros, além da vítima.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a exposição de terceiros a risco concreto, em crimes como roubo, constitui fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena-base, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.
A dosimetria da pena observou os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, com adequada fundamentação em todas as fases.
Não há elementos que indiquem irregularidade ou fundamentação inidônea na sentença de primeiro grau, sendo inviável a redução das penas-bases ao mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68 e 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-AREsp 1.608.242/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020.
STJ, AgRg-HC 825.873/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª T., julgado em 15/09/2023, DJe 15/09/2023.
STJ, AgRg-AREsp 2.124.428/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª T., julgado em 18/11/2022, DJe 18/11/2022.

Vitória, 9 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002221-08.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NATIANA VIEIRA DE ALMEIDA

APELADO: RAFAEL SALOMAO DA CRUZ, ERIVAN MENDES DA CONCEICAO

Advogado(s) do reclamado: GLEYCE LARA DA CONCEICAO SCHAFEL, ADAILSON DOS SANTOS LIMA JUNIOR

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Rafael Salomão
d
a Cruz
e
Erivan Mendes
d
a Concei
ção
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara
Criminal d
a

Comarca de Nova Venécia
, às
fls
.
1
62/165
-verso

dos autos físicos
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
os réus pela prática do delito previsto no
artigo

15
7
,
§
2
º,

inciso
II
,
do Código Penal
, às respectivas penas de
05 (cinco
)
anos e 04
(quatro)
meses de reclusão,
bem como
13 (treze
)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime
(
Rafael Salomão da Cruz
),
e
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 70 (setenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime
(Erivan Mendes da Conceição),
ambos em regime inicialmente semiaberto e condenados também ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
acostadas
às fls. 228/231-verso e às fls. 232/235-verso
dos autos físicos
, as defesas técnicas do
s
apelante
s
postulam
a redução das penas-bases
ao patamar mínimo legal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes auto
s, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente
, ressalto que a autoria e
a
materialidade do crime não foram questionadas pela
s
defesa
s
, razão pela qual passo diretamente
ao
exame da dosimetria, haja vista o pleito defensivo de
redução das penas-bases.

Pois bem.

Cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, o qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso,
na primeira fase da dosimetria
, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo
codex
, concluiu por valorar as circunstâncias judiciais nos seguintes termos:

1. Dosimetria da pena em relação ao réu Rafael Salomão da Cruz:

Em análise as diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal
verifico a presença de uma circunstância judicial negativa, especificamente as circunstâncias do crime, praticado em via pública e a plena luz do dia, além de desobedecerem a ordem de parada dos policiais militares, efetuando diversas manobras perigosas com a motocicleta, expondo em risco a vida de terceiros que transitavam pelas ruas do centro da cidade
, consoante exposto no relatório do Boletim Unificado à fl. 07, pelo que estabeleço como necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime a pena base de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

[...]

2
. Dosimetria da pena em relação ao réu Erivan Mendes da Conceição:

Em análise as diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal
verifico a presença de uma circunstância judicial negativa, especificamente as circunstâncias do crime, praticado em via pública e a plena luz do dia, além de desobedecerem a ordem de parada dos policiais militares, efetuando diversas manobras perigosas com a motocicleta, expondo em risco a vida de terceiros que transitavam pelas ruas do centro da cidade
, consoante exposto no relatório do Boletim Unificado à fl. 07, pelo que estabeleço como necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime a pena base de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Da análise da fundamentação exposta na sentença, verifico que o magistrado sentenciante considerou, em desfavor de ambos os apelantes, as circunstâncias do crime, com base em motivação idônea, uma vez que, logo após a
prática
do
delito
,
ao tentarem fugir da abordagem policial, os acusados realizaram manobras perigosas com a motocicleta, no centro da cidade,
colocando em risco outros bens jurídicos,
incluindo as pessoas que por ali passavam, razão pela qual tal fundamentação
é idônea e apta à exasperação da pena-base.

Nesse mesmo sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DE TERCEIROS. VETORIAL NEGATIVA MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO.
[...]
5.
Na linha da jurisprudência do STJ, a exposição de terceiros a perigo de vida ou a risco à integridade física justifica o aumento da pena-base, por denotar maior reprovabilidade da conduta.
Precedentes. 6. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e parcial provimento do Recurso Especial, para reduzir a condenação para 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado.
(STJ; AgRg-AREsp 2.124.428; Proc. 2022/0139900-9; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; DJE 18/11/2022).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. 1) DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] 1. As instâncias ordinárias, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação concreta e idônea para a majoração da pena-base, ressaltando a valoração negativa da culpabilidade, sobretudo pelo fato do agente ser policial militar e ter agido com premeditação, evidenciada pelo fato de que se armou com um revolver depois de se sentir incomodado com as brincadeiras da vítima, e a procurou pela cidade até encontrá-la em uma venda, onde disparou contra seu rosto
. Destacou, ainda, as circunstâncias do crime, uma vez que o ilícito penal foi praticado audaciosamente em plena luz do dia, de repente
, em um comércio e na presença de outras pessoas
. [...].” (
STJ
; AgRg-AREsp 1.608.242; Proc. 2019/0318817-8; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/05/2020; DJE 18/05/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA.SUBMISSÃO DO RECURSO A EXAME DO ÓRGÃO COLEGIADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. 1. [...] 5. Quanto às circunstâncias do delito, ressaltou-se o
modus operandi
empregado pelo paciente na conduta delitiva, em que ele
deflagrou vários tiros na parte externa do estabelecimento em pleno funcionamento, implicando concreto risco à vida de terceiros, o que indica maior reprovabilidade e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AGRG no AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.617.439/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 7. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Portanto
, a circunstância judicia
l
valorada negativamente
a ambos os recorrentes
fo
i
devidamente fundamentada, por meio de
elementos concretos dos autos
e da jurisprudência pátria, não podendo se falar em fundamentaç
ão

in
idônea
,

de modo que os apelantes não fazem jus
à redução da pena-base ao patamar mínimo legal
.

Quanto às demais fases da dosimetria, verifico, pois, que o juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção de infrações penais.

Ante o exposto
,
CONHEÇO

e
NEGO
P
ROVIMENTO
ao
s
recurso
s interpostos
,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 9 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)